Tribunal: TJDFT
Processo: 0702142-70.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL DANOS MATERIAIS E MORAIS. OBRA EM VIA PÚBLICA. NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO. TEORIA DA CAUSALIDADE DIRETA E IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou improcedente o pedido autoral em ação de conhecimento em que visava à indenização por danos materiais e morais em face do Distrito Federal e outros condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se as obras realizadas pela construtora, em cumprimento a contrato firmado com o DF, ocasionaram danos no imóvel do autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilização civil do Estado, fundada na Teoria do Risco Administrativo, em caso de obra pública, é de natureza objetiva e, portanto, para que seja configurado o dever de indenizar, são necessários apenas a prova da conduta, do dano e do nexo de causalidade entre eles, dispensada a incursão no elemento subjetivo do agente público que atua nessa qualidade, na forma do art. 37, §6o do CF/88.
4. O nexo de causalidade, de acordo com a teoria da causalidade adequada, para fins de responsabilidade civil, é causa o fator que, dentre os necessários, prepondera para a produção do resultado danoso.
5. In casu, não ficou demonstrado que os supostos danos ocorridos no imóvel do autor advieram direta e preponderante das obras realizada em via pública, haja vista as conclusões do laudo pericial em sentido negativo, motivo por que não se impõe o dever de indenizar a vítima proprietária.
V. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É de natureza objetiva a responsabilidade do Estado pelos danos decorrente de obra pública, na forma do disposto no art. 37, §6o da CF/88, guando em nome e por conta de contrato celebrado com a Administração Pública. 2. Se não demonstrado nexo de causalidade segundo a teoria da causalidade direta e imediata, entre os danos e a conduta da empresa responsável pela obra, deve-se negar a responsabilidade civil.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no REsp n. 1.939.300/RJ, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.
TJ-DF - TJ-DF 00309715420148070018 1890938, Relator.: LEONOR AGUENA, Data de Julgamento: 11/07/2024, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 25/07/2024.